Tribunal: TCU
Processo: 044.974/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por João Medeiros Campelo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 657/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6225/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 28/10/2025, Ata 39/2025, relativamente ao subitem "9.1", de modo que onde se lê: "com vistas a tornar insubsistente a multa aplicada nos termos do subitem 9.3 e julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhe quitação, com fundamento nos artigos 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992;", leia-se: "com vistas a tornar insubsistente, apenas em relação ao responsável João Medeiros Campelo, o débito descrito no subitem 9.2 e a multa aplicada nos termos do subitem 9.3 e julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhe quitação, com fundamento nos artigos 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.974/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Maia da Silva (XXX.979.992-XX); João Medeiros Campelo (XXX.917.922-XX); Prefeitura Municipal de Itamarati - AM (04.628.376/0001-04). 1.2. Recorrente: João Medeiros Campelo (XXX.917.922-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Maria Auxiliadora dos Santos Benigno (619/OAB-AM) e Juarez Frazão Rodrigues Junior (5851/OAB-AM), representando João Medeiros Campelo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.